Tribunal: TJDFT
Processo: 0724903-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MENOR IMPÚBERE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕPES. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os artigos 1.585 e 1.586 do Código Civil estabelecem que a fixação da guarda, ou sua modificação, em caráter liminar será preferencialmente proferida após a oitiva de ambas as partes pelo magistrado.

2. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua possível alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negligenciados.

3. Desse modo, a sua análise em sede de tutela de urgência exige cautela, sendo indispensável a existência de prova segura dos fatos alegados, ou ao menos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

4. Não há elementos que corroborem, neste momento processual, a versão apresentada pela parte recorrente, mormente porque evidente a necessidade de dilação probatória, sobretudo quanto à alegada situação de maus tratos sustentada pelo genitor.

5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil.

6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso.

7. Recurso conhecido e improvido.